Tribunal: TJMT
Processo: 1051219-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051219-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDA MARIA JESUS DA SILVA - CPF: 989.572.521-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. SUSPEITA DE CAPTAÇÃO ABUSIVA. DISTRIBUIÇÃO EM MASSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que converteu o julgamento em diligência para determinar a apresentação de procuração atualizada, com assinatura física e reconhecimento de firma, diante de suspeita de captação abusiva, sendo suscitadas omissão quanto à validade de procuração assinada via Gov.BR, dificuldade de deslocamento a cartório e proposta de comparecimento em gabinete para autenticação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica avançada realizada pela plataforma Gov.BR é suficiente para validar instrumento de mandato judicial em contexto de suspeita de captação abusiva; (ii) estabelecer se é possível substituir o reconhecimento de firma por comparecimento pessoal em gabinete judicial; (iii) determinar se a decisão embargada contém vício apto a ensejar efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito. A assinatura eletrônica avançada (
Gov.BR
), embora válida em diversas hipóteses, não se equipara à assinatura digital qualificada (
ICP-Brasil
) quanto à segurança e verificabilidade exigidas em casos de suspeita de irregularidade. A existência de fundada suspeita de captação abusiva impõe rigor na verificação da regularidade da representação processual, admitindo a exigência de confirmação física ou certificação qualificada. A representação processual defeituosa configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador. O reconhecimento de firma e a certificação de identidade são atribuições de entes dotados de fé pública ou certificadoras credenciadas, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir tais funções. A dificuldade de deslocamento é mitigada pela disponibilidade de meios alternativos, como certificação digital ICP-Brasil e reconhecimento remoto via e-Notariado. A decisão embargada não apresenta vício que justifique modificação do julgado, admitindo-se apenas esclarecimento quanto à possibilidade de utilização de assinatura digital qualificada. Os efeitos infringentes em embargos de declaração são excepcionais e não se configuram no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento
:
1. A assinatura eletrônica avançada (
Gov.BR
) não supre, em hipóteses de fundada suspeita de captação abusiva, a exigência de assinatura digital qualificada ou confirmação formal da outorga. 2. A verificação da regularidade da representação processual constitui matéria de ordem pública e admite rigor probatório. 3. O Poder Judiciário não pode substituir os serviços notariais ou certificadores na autenticação de assinaturas. 4. Embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais de vício com repercussão modificativa.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 20/04/2020; STJ, ProAfR no REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a S., j. 02/05/2023; STJ, REsp 00000000000002232197/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 15/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2184978/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2033696/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 27/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.955.986/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 18/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 23/03/2020; TJMT, RApC no 10005220520248110093, j. 04/03/2026; TJMT, RApC no 1022269-12.2020.8.11.0041, j. 02/02/2022; TJSP, RApC no 10292588720228260577, j. 13/09/2023; TJSP, RApC no 1001127-91.2023.8.26.0246, j. 19/12/2023; TJPR, RApC no 00010730720258160035, j. 06/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão interlocutória na origem (
id. 348983384 – RI no 1051219-78.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que converteu o julgamento em diligência e determinou a apresentação de procuração atualizada, assinada fisicamente e com reconhecimento de firma, por suspeita, em tese, de captação abusiva.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

A(s) tese(s) debatida(s) nos embargos de declaração é(são):
- alegada omissão quanto à validade da procuração assinada pela plataforma Gov.BR; - dificuldade de deslocamento a cartório de notas; - oferecimento de comparecimento pessoal em gabinete para autenticação da outorga.

- Da relevância do tema.

O tema (
diligência do juízo na suspeita de captação abusiva
) é de tal relevância, que se encontra pendente de conclusão de julgamento proposta de afetação ao rito dos repetitivos, no STJ. Precedente. (
STJ – 2a S - ProAfR no REsp no 2.021.665/MS - 2022/0262753-6 – rel. MINISTRO MOURA RIBEIRO – j. 2/5/2023
).

- Da distinção entre assinatura eletrônica avançada (Gov.BR) e assinatura digital qualificada (ICP-Brasil).

A assinatura realizada por meio da plataforma Gov.BR é classificada, nos termos da Lei no 14.063/2020, como
assinatura eletrônica avançada
, a qual utiliza credenciais de usuário (
níveis prata ou ouro
) para atestar autoria e integridade. De outro lado, a assinatura digital qualificada (
ICP-Brasil
) vale-se de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, com maior rigor técnico na aferição da autoria.

Apesar de a assinatura avançada do Gov.BR ter validade jurídica em diversas situações (
atos perante entes públicos, contratos privados e procurações extrajudiciais
), não se confunde, para fins de regularidade formal do instrumento de representação processual em hipóteses de fundada suspeita de captação abusiva, com a assinatura qualificada pelo sistema ICP-Brasil.

- Da assinatura digital no instrumento de representação.

Apesar da controvérsia na jurisprudência, tem acerto a conclusão de que o instrumento de representação judicial (
procuração
), para respectiva validade, deve ter assinatura digital verificada/verificável pelo sistema ICP-Brasil.

Deste modo, inexistindo assinatura válida no instrumento de representação e mais, havendo fundada suspeita de "
captação abusiva
", imprescindível a confirmação física da outorga. Precedentes. (
STJ – 3a T – REsp no 00000000000002232197/SP - 2025/0344326-4 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 15/12/2025 - DJEN 18/12/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp no 2184978/PE - 2022/0246195-0 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/8/2024 – DJe 29/8/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no REsp no 2033696/SP - 2022/0330386-3 – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/11/2023 - DJe 30/11/2023
); (
TJMT – 3a CDPv – RApC no 10005220520248110093 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 4/3/2026 – Dje. 7/3/2026
); (
TJSP – 18a CDPv – RApC no 10292588720228260577/São José dos Campos – rel. Desembargador Ernani Desco Filho – j. 13/9/2023 - DJe 13/9/2023
) e (
TJPR – 5a CC – RApC no 00010730720258160035/São José dos Pinhais – rel. Desembargador Rogério Etzel – j. 6/10/2025 - DJe 21/10/2025
).

- Da matéria de ordem pública.

A representação processual defeituosa, em tese, decorrente de captação abusiva, é matéria de ordem pública. Precedentes.
(STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.955.986/PE – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 18/3/2024 - DJe 20/3/2024); (TJMT – 2a CDPv – RApC no 1022269-12.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 02/02/2022 - DJE 10/02/2022) e
(
TJSP – 15a CDPv – RApC no 1001127-91.2023.8.26.0246 – rel. Desembargador Ramon Mateo Júnior – j. 19/12/2023
).

- Da recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Em recente determinação, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 159/2024, indicando providências necessárias à apuração e providências em relação a possível utilização abusiva do Poder Judiciário.

- Da inadequação do comparecimento em gabinete para autenticação da outorga.

O ato de reconhecimento de firma ou de certificação da identidade do outorgante constitui atribuição legal de entidade dotada de fé pública (
cartórios de notas
) ou de certificadora credenciada pela ICP-Brasil, não cabendo ao Poder Judiciário, por seus membros, substituir-se a tais órgãos para a prática de ato notarial ou de autenticação digital, sob pena de desvirtuamento de suas funções institucionais.

Acresça-se que a alegada dificuldade de deslocamento não subsiste diante da existência de alternativas procedimentais hoje disponíveis, seja pela assinatura digital qualificada (
ICP-Brasil
), seja pelo reconhecimento de firma por meio eletrônico/remoto (
e-Notariado
) já implantado em diversos cartórios do Estado de Mato Grosso e acessível a qualquer localidade.

- Do efeito modificativo.

Os embargos de declaração ostentam natureza integrativa. Eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

Na espécie, a decisão interlocutória embargada não contém vício que autorize a atribuição de efeitos modificativos. Cabível, tão somente, o acolhimento parcial para esclarecimento, consignando-se expressamente a alternativa da assinatura digital qualificada (
ICP-Brasil
), em complemento à determinação originária.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecimento.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, voltem conclusos na pasta de urgência para apreciação do RI no 1051219-78.2025.8.11.0001.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026